Tribunal: TCU
Processo: 019.360/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto) relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 805/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) incluir no rol dos responsáveis das presentes contas os Srs. Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho (XXX.413.394-XX) e Adriano Varela Galvão (XXX.372.254-XX) ; b) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho (XXX.413.394-XX) e Adriano Varela Galvão (XXX.372.254-XX) , dando-lhes quitação, em relação aos seguintes itens do Relatório de Auditoria da CGU (peça 4) : b.1) Inadequação no valor dos imóveis, haja vista que os valores dos imóveis registrados no SPIUnet não correspondem ao preço de mercado, utilizando-se como base as Planilhas de Preços Referenciais (PPR) , estimando-se uma distorção de R$ 2,24 bilhões no Ativo do Incra e, consequentemente, do Mapa (subitem 2.2.1) ; b.2) Manutenção indevida do registro de créditos de instalação do Incra concedidos até o exercício de 2014, resultando em superavaliação do Ativo de R$ 5.052.375.884,11 (subitem 2.2.2.1.1) ; b.3) Incompatibilidade entre os saldos dos créditos de instalação do Incra concedidos após o exercício de 2014 e os valores a receber constantes do SNCCI, resultando em distorção de R$ 19.639.766,18 no Ativo e R$ 912.147,18 no resultado do exercício (subitem 2.2.2.1.2) ; e b.4) Ausência de ajuste para perdas dos créditos de instalação concedidos após o exercício de 2014, resultando em superavaliação do Ativo do Mapa no valor de R$ 154.849.818,05 (subitem 2.2.2.1.3) . c) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Guilherme Soria Bastos Filho (XXX.964.926-XX) , dando-lhe quitação, em relação aos seguintes itens do Relatório de Auditoria da CGU (peça 4) : c.1) Ausência de baixa e não realização do desreconhecimento dos créditos relacionados ao contrato de Dação em Pagamento no âmbito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) , resultando em superavaliação de R$ 594.587.630,92 no Ativo do Mapa (subitem 2.2.2.2) ; e c.2) Fragilidades nos controles internos existentes para acompanhamento dos recursos concedidos no âmbito do Funcafé, sobretudo em relação ao Sistema Funcafé (subitem 2.4.3) . d) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Márcio Cândido Alves (XXX.909.531-XX) , dando-lhe quitação, em relação aos seguintes itens do Relatório de Auditoria da CGU (peça 4) : d.1) Ausência de contabilização de ajuste de perdas prováveis relativo aos empréstimos e financiamentos concedidos no âmbito do Fundo de Terras, resultando em distorção de R$ 167.271.087,27 no Ativo do Mapa (subitem 2.2.2.3.1) ; e d.2) Ausência de baixa dos empréstimos e financiamentos concedidos no âmbito do Fundo de Terras, resultando em superavaliação de R$ 2.195.650.453,53 no Ativo do Mapa (subitem 2.2.2.3.2) . e) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jose Manoel Gomes (XXX.290.521-XX) , dando-lhe quitação, em relação aos seguintes itens do Relatório de Auditoria da CGU (peça 4) : e.1) Ausência de registro contábil dos direitos decorrentes dos autos de infração aplicados pelo Mapa, resultando na subavaliação do Ativo em R$ 313.233.953,70 (subitem 2.2.3.1) ; e.2) Ausência de registro contábil dos juros e atualização monetária referente aos valores dos autos de infração aplicados pelo Mapa, resultando na subavaliação do Ativo em R$ 96.465.992,90 (subitem 2.2.3.2) ; e e.3) Ausência do reconhecimento de ajustes para perdas decorrentes da inadimplência dos autos de infração emitidos pelo Mapa, resultando na superavaliação do Ativo em R$ 263.355.125,67 (subitem 2.2.3.3) . f) julgar regulares as contas dos responsáveis: Renata Bueno Miranda (XXX.498.006-XX) ; Andreia Lins Ribas (XXX.853.091-XX) ; Tereza Cristina Correa da Costa Dias (XXX.694.306-XX) ; José Guilherme Tollstadius Leal (XXX.317.376-XX) ; Fernando Silveira Camargo (XXX.143.101-XX) ; Orlando Leite Ribeiro (XXX.344.077-XX) ; Ana Lúcia Oliveira Gomes (XXX.296.941-XX) ; Pedro Alves Correa Neto (XXX.146.031-XX) ; Marcos Montes Cordeiro (XXX.529.226-XX) ; Ivan José Berardinelli (XXX.187.781-XX) ; José Angelo Mazzillo Junior (XXX.916.227-XX) ; Wilson Vaz de Araujo (XXX.686.409-XX) ; Sibelle de Andrade Silva (XXX.805.616-XX) ; Jean Marcel Fernandes (XXX.107.348-XX) ; Fernando Sardenberg Zelner Gonçalves (XXX.484.611-XX) ; Nelson de Andrade Junior (XXX.614.618-XX) ; Marcio de Andrade Madalena (XXX.315.400-XX) ; Jairo Gund (XXX.089.419-XX) ; Mauricio Nogueira da Cruz Pessoa (XXX.369.734-XX) ; Marcio Rezende Evaristo Carlos (XXX.155.096-XX) ; Marcio Eli Almeida Leandro (XXX.498.666-XX) ; Cleber Oliveira Soares (XXX.727.935-XX) ; Flávio Campestrin Bettarello (XXX.558.858-XX) ; João Crescêncio Aragão Marinho (XXX.478.573-XX) ; Cristiano Barcellos Rogodanzo (XXX.107.140-XX) ; Jorge Seif Júnior (XXX.129.717-XX) ; Luiz Antônio Nabhan Garcia (XXX.319.408-XX) ; Leandro da Motta Oliveira (XXX.090.231-XX) ; Alex Santos Lustosa de Aragão (XXX.400.165-XX) , dando-lhes quitação plena; g) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4297/2022-TCU-Primeira Câmara (parágrafos 21 a 23) , juntando-se cópia da presente deliberação ao TC Processo 013.270/2021-4 ; h) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) , ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) , à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CeasaMinas) , entidades vinculadas ao Mapa em 2022; e j) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.360/2023-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Adriano Varela Galvão (XXX.372.254-XX) , Alex Santos Lustosa de Aragao (XXX.400.165-XX) ; Ana Lucia Oliveira Gomes (XXX.296.941-XX) ; Andreia Lins Ribas (XXX.853.091-XX) ; Cleber Oliveira Soares (XXX.727.935-XX) ; Cristiano Barcellos Rigodanzo (XXX.107.140-XX) ; Fernando Sardenberg Zelner Goncalves (XXX.484.611-XX) ; Fernando Silveira Camargo (XXX.143.101-XX) ; Flavio Campestrin Bettarello (XXX.558.858-XX) ; Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho (XXX.413.394-XX) ; Guilherme Soria Bastos Filho (XXX.964.926-XX) ; Ivan Jose Berardinelli (XXX.187.781-XX) ; Jairo Gund (XXX.089.419-XX) ; Jean Marcel Fernandes (XXX.107.348-XX) ; Joao Crescencio Aragao Marinho (XXX.478.573-XX) ; Jorge Seif Junior (XXX.129.717-XX) ; Jose Angelo Mazzillo Junior (XXX.916.227-XX) ; Jose Guilherme Tollstadius Leal (XXX.317.376-XX) ; Jose Manoel Gomes (XXX.290.521-XX) ; Larissa Oliveira Rego (XXX.365.854-XX) ; Leandro da Motta Oliveira (XXX.090.231-XX) ; Luiz Antonio Nabhan Garcia (XXX.319.408-XX) ; Mara Marlene Machado Papini (XXX.431.916-XX) ; Marcio Eli Almeida Leandro (XXX.498.666-XX) ; Marcio Rezende Evaristo Carlos (XXX.155.096-XX) ; Marcio de Andrade Madalena (XXX.315.400-XX) ; Marcos Montes Cordeiro (XXX.529.226-XX) ; Maurício Nogueira da Cruz Pessoa (XXX.369.734-XX) ; Márcio Candido Alves (XXX.909.531-XX) ; Nelson de Andrade Junior (XXX.614.618-XX) ; Orlando Leite Ribeiro (XXX.344.077-XX) ; Pedro Alves Correa Neto (XXX.146.031-XX) ; Renata Bueno Miranda (XXX.498.006-XX) ; Sibelle de Andrade Silva (XXX.805.616-XX) ; Tereza Cristina Correa da Costa Dias (XXX.694.306-XX) ; Wilson Vaz de Araujo (XXX.686.409-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.